Tribunal: STF
Processo: HC 115516
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: NATUREZA E ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIALMENTE FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. VIABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DESDE QUE INDIVIDUALIZADA POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. OCORRÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO, BEM COMO PARA A VEDAÇÃO DA CONVERSÃO DAS PENAS. ORDEM DENEGADA.



    1. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).



    2. In casu, as instâncias ordinárias fixaram a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em 1/6 (um sexto) em razão da quantidade de droga que era transportada pelo réu (quase dois quilos) e da natureza da substância entorpecente (cocaína), sendo satisfatória a fundamentação empregada. De igual modo, os atos impugnados lastrearam-se em fundamentos específicos e individualizados para a imposição do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, bem como para a negativa de conversão da pena corporal em restritiva de direitos.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao assentar a inconstitucionalidade do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (HC nº 97.256, rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 01/09/2010) e do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 (HC nº 111.840, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27/06/2012), não rechaçou a possibilidade de o órgão julgador, mediante motivação expressa e adequada, fixar o regime inicial de cumprimento de pena como fechado, nem deixar de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito.



    4. Ordem de habeas corpus denegada.